Tribunal: STF
Processo: ARE 1539107
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES SIMULTANEAMENTE INTERPOSTAS.



    AÇÃO POPULAR AJUIZADA EM 29/01/2014 POR JACKSON GRIMM E POSTERIORMENTE TITULARIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA: R$ 10.000,00.



    OBJETIVADA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ALVARÁ DE AMPLIAÇÃO E REFORMA N. 3.369/2011 EMITIDO EM FAVOR DE WILSON ROGÉRIO NEVES, AUTORIZANDO OBRAS NO “POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLEX BAEPENDI”, ESTABELECIDO NA RUA AUGUSTO MIELKE N. 300, VILA BAEPENDI, NO MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.



    VEREDICTO DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO NULO O ATO IMPUGNADO.



    INSURGÊNCIAS CONCOMITANTEMENTE INTERPOSTAS POR “POSTO DE COMBUSTÍVEIS FLEX BAEPENDI”, WILSON ROGÉRIO NEVES E MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL.



    TÓPICOS DAS IRRESIGNAÇÕES EM COMUM. ANÁLISE CONJUNTA DAS OBSECRAÇÕES.



    DEFENDIDA A LEGALIDADE DO ALVARÁ CONCEDIDO.



    LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO.



    FLAGRANTE DESCUMPRIMENTO DOS PRÉ-REQUISITOS PARA A EDIFICAÇÃO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, PREVISTOS NO INCS. I E II, DO ART. 12, DA LEI MUNICIPAL N. 1.184/88.



    INOBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO LOCAL QUE, ALÉM DE PERTURBAÇÃO NO TRÂNSITO DE VEÍCULOS, REPRESENTA AMEAÇA À SEGURANÇA DOS CIDADÃOS QUE TRANSITAM PELO LOCAL E DOS CONSUMIDORES QUE UTILIZAM OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO ESTABELECIMENTO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS CORRELATOS.



    ADEMAIS, VÍCIO DE COMPETÊNCIA DO ATO, PORQUANTO EFETIVADO POR AUTORIDADE DIVERSA DAQUELA COM AS ATRIBUIÇÕES LEGAIS PARA TANTO.



    PRETEXTADA POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO DO PROTOCOLO COMBATIDO.



    ESPECULAÇÃO FRÍVOLA. PROPOSIÇÃO MALOGRADA.



    PRECEDENTES.



    ‘Somente são passíveis de convalidação os atos da Administração que não foram impugnados administrativa ou judicialmente’ (Mina. Eliana Calmon)” (STJ, REsp n. 1.961.359, rel. Min. Benedito Gonçalves, decisão monocrática prolatada em 06/02/2024).



    AVENTADA INEXISTÊNCIA DE PROVA DA LESIVIDADE A JUSTIFICAR O MANEJO DE AÇÃO POPULAR.



    LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. INTENTO BALDADO.



    VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E PREJUÍZO À COLETIVIDADE, AMPLAMENTE DEMONSTRADOS.



    SENTENÇA MANTIDA.



    RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II e XXXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II e XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A celeuma discutida na Ação Popular n. 0006047-48.2014.8.24.0036 cinge-se à (in)existência de nulidade no ato administrativo que emitiu o Alvará de Ampliação e Reforma n. 3.369/2011 em favor de Wilson Rogério Neves, autorizando obras no Posto de Combustíveis Flex Baependi, localizado na rua Augusto Mielke n. 300, Vila Baependi, no Município de Jaraguá do Sul.



    Pois então.



    Os pressupostos para concessão de alvará de licença no âmbito do Município de Jaraguá do Sul, estão previstos na Lei Municipal n. 1.184/88 que "institui o Código de Obras do Município de Jaraguá do Sul e dá outras providências". No que concerne aos postos de abastecimento de combustíveis, o aludido diploma legal estabelece que:



    [...]



    Na celeuma em questão, o Laudo Pericial (Evento 304, LAUDO1) foi conclusivo, apontando que Postos Flex Baependi Ltda. não cumpre os critérios previstos nos incs. I e II do aludido dispositivo.



    [...]



    Não descuro que a Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul usualmente interpreta de maneira mais flexível o art. 112 da Lei Municipal n. 1.184/88, para aprovar projetos de construção de estabelecimentos de comércio varejista de combustíveis e serviços correlatos, exigindo que apenas um dos logradouros tenha largura igual ou superior a 10 (dez) metros, quando existente acesso por duas vias, incluindo os espaços destinados ao estacionamento de veículos na aferição da área livre do terreno.



    Inobstante, a legislação local é categórica ao determinar que"os logradouros onde se pretenda localiza-los não poderão ter largura inferior a 10,00m (dez metros)" (inc. I) e que "os terrenos para construção de postos não poderão possuir área livre inferior a 500,00m² (quinhentos metros quadrados)".



    E, evidentemente, por força do princípio da legalidade, tais diretrizes vinculam a atuação da Administração Pública, não havendo como cogitar a prevalência da interpretação administrativa em prejuízo do que preconiza a norma legal aplicável ao caso.



    No que concerne, do Laudo Pericial colhe-se:



    [...]



    Portanto, não se trata de conferir entendimento excessivamente restritivo à lei municipal, mas de atribuir a força normativa que lhe é inerente.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente